Tribunal: TJDFT
Processo: 0713828-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PLEITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação da prática dos crimes de tráfico de drogas e de favorecimento real impróprio ocorridos no interior do Centro de Progressão Penitenciária – CPP. A Acusação sustenta a suficiência de provas de autoria para respaldar o decreto condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão dos autos consiste em verificar se há provas suficientes para comprovar a autoria dos crimes tipificados no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, e no artigo 349-A, do Código Penal,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, muito embora comprovada a materialidade dos delitos descritos na denúncia, a prova constante dos autos é insuficiente para firmar a autoria delitiva, o que atrai a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput; artigo 40, inciso III; Código Penal, artigo 349-A; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos V e VII